Tribunal: TJMT
Processo: 1005711-49.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005711-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ERNANDO CARDOSO - CPF: 539.646.679-00 (AGRAVADO), 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 17.085.809/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 48, 51 E 52 DA LEI N. 11.101/2005 – ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA – INDICAÇÃO DA PERITA QUE A PONTUAÇÃO OBTIDA PELA RECUPERANDA É SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUANTO AO SEU ASPECTO FORMAL – FORMA DA CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A suspensão do deferimento da Recuperação Judicial somente seria possível se fundada em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada e, não em tese de matéria de cunho patrimonial, sujeita ao amplo campo negocial, sendo, portanto, temerária, mesmo porque o deferimento da RJ somente se deu após perícia atestando a viabilidade do soerguimento questionada pelo credor. 2. No processo de recuperação judicial, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp nº 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Recuperação Judicial”
(Proc. nº 1043529-43.2023.8.11.0041) requerida pelo produtor rural ERNANDO CARDOSO e pela empresa 7SETE AGROINDUSTRIAL, em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, deferiu o processamento da recuperação judicial (cf. Id. nº 141899181).

O Banco/agravante sustenta que o processamento da recuperação judicial foi autorizado de forma manifestamente prematura, pois,
“uma das premissas da recuperação judicial é a possibilidade/viabilidade de continuar realizando pagamento de créditos extraconcursais, e se a empresa não é capaz de cumprir com tais obrigações, sem dúvida é caso de se pensar em convolação em falência”
; enfatiza que a decisão agravada erroneamente autorizou que os devedores permanecessem na posse gratuita dos maquinários, entendimento que deve ser revisto nesta instância recursal porque os devedores
“pretendem utilizar da garantia prestada ao banco para quitar outras obrigações de credores diversos, mas deixando de adimplir o próprio Banco, que é possuidor da referida garantia”
(cf. Id. nº 205404651 - pág. 7).

Alega que
“a consolidação substancial, induz na reunião do patrimônio das empresas e do quadro geral de credores, com apresentação de um único plano, gerando consequências expressivas para os credores das empresas em recuperação”
e, como foi deferido pedido de apresentação de um único plano recuperacional,
“as dívidas de todo o grupo não devem ser consolidadas num quadro geral de credores único, bem como não devem ser submetidas a um único plano de recuperação, porquanto, a autonomia das personalidades jurídicas implicaria no tratamento diferenciado do risco contratado por cada um dos credores”
(cf. Id. nº 205404651 - pág. 16).

Discorre longamente sobre a “
impossibilidade de contagem dos prazos recursais em dias corridos”
, enfatizando a
“diferença entre os prazos materiais e os prazos processuais”
, pontuando que
“prazos de recursos, são prazos processuais, de forma que deverão ser contados em dias úteis”
, e frisando que,
“prazos de recursos, manifestações nos autos e Impugnação de Crédito, por exemplo, são prazos processuais, de forma que deverão ser contados em dias úteis”
, pois, caso mantido o posicionamento da r. decisão
“os credores terão enorme prejuízo, tendo em vista o princípio da razoabilidade do processo”.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que, reconhecida a falta de preenchimento dos requisitos do art. 51 da Lei nº 11.101/2005,
“seja indeferida a recuperação judicial”
; requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 205404651 - pág. 2).

A decisão vinculada ao Id. nº 206045663 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 209796194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto proferida em momento de alvorecer processual, a decisão vinculada ao Id. nº 206045663 analisou os fundamentos recursais de forma profunda e minudente, e, depois de sua prolação, nada de inovador sobreveio aos autos.

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. nº 206045663, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

“O Banco/agravante busca a reforma da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial requerida pelo produtor rural ERNANDO CARDOSO e pela empresa 7SETE AGROINDUSTRIAL, sob o argumento de que não foram apresentados todos os documentos exigidos pelos art. 51 e 52 da Lei nº 11.101/2005.

Os incisos do art. 51 da Lei nº 11.101/2005 indicam os documentos que devem instruir a petição inicial da RJ, dispondo o seguinte:

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;

III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;

IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;

X - o relatório detalhado do passivo fiscal; e

XI - a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei.

Portanto, é cediço que a Lei nº 11.101/2005 exige que o requerente detenha a qualidade de empresário ou de sociedade empresária (art. 1º), exerça regularmente atividade empresarial há mais de dois anos (art. 48, caput) e que atenda alguns critérios pessoais enumerados (art. 48, I ao IV), e, como requisito específico de procedibilidade da ação, que instrua o processo com fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de crise financeira e, ainda, da regularidade da atividade (no mínimo, dos últimos dois anos), de acordo com a documentação listada pela lei (art. 51).

Objetivamente, são esses os pressupostos objetos para o deferimento do pedido recuperacional, tanto é que a LFRJ prescreve categoricamente que, “estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial” (art. 52, caput), e, para além desse ponto, não atribui ao Juízo recuperacional qualquer outro grau de cognição no momento inicial; em cognição sumária, não se espera um pleno domínio sobre o conteúdo material da viabilidade econômica operacional da recuperação, cabendo ao juiz analisar o conteúdo dos documentos com o fito de averiguar a consistência da documentação e a sua correspondência com a realidade fática da empresa, afastando documentos inadequados e, se necessário, exigindo o complemento, de modo que não há embasamento lógico ou jurídico a sustentar o pretenso juízo de cognição exauriente relativo ao estado de crise econômico-financeira esperado pelo agravante, até porque, na verdade, é competência dos credores analisarem se há ou não situação de crise quando da apresentação do PRJ, cumprindo ao Judiciário tão somente o controle de legalidade de todo esse processo.

Acrescento, ainda sob essa perspectiva, que, apesar de ter se popularizado com a designação de perícia prévia (agora, positivada no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 como “constatação prévia”), o ato de nomeação de profissional com conhecimento técnico para auxiliar na análise da documentação apresentada nos autos não se trata de uma perícia técnica, não tem a finalidade de efetuar uma auditoria, muito menos de fazer uma análise de viabilidade da continuação do negócio, mas sim permitir ao magistrado um juízo seguro de que os documentos que instruem os autos são idôneos, correspondem ao rol legal, representam a real situação de funcionamento do recuperando, ou seja, se constituem provas consistentes e compatíveis com o alegado na petição inicial. Finalidade perfeitamente atingida pelo estudo prévio realizado nesta RJ.

Veja bem, não se nega que o estado de crise econômico-financeira do requerente é pressuposto fundamental à admissão da recuperação judicial, conforme expressam os arts. 47 e 51, I, da Lei nº 11.101/2005, onde é citada secamente a locução crise econômico-financeira, mas Fábio Ulhoa Coelho, advertindo que essa oração “pode significar coisas muito diferentes”, propõe que se faça a distinção entre crise econômica, financeira e patrimonial, aquela (econômica) consistindo na “retração considerável nos negócios desenvolvidos pela sociedade empresária”, decorrente, e.g., da queda das vendas e do faturamento lucrativo, podendo ser generalizada, segmentada ou atingir especificamente uma empresa do grupo, sendo indispensável, segundo o douto professor, “diagnóstico preciso do alcance do problema (...) para a definição das medidas de superação do estado crítico”. E conclui: “Se o empreendedor avalia estar ocorrendo retração geral da economia, quando, na verdade, o motivo da queda das vendas está no atraso tecnológico do seu estabelecimento, na incapacidade de sua empresa competir, as providências que adotar (ou que deixar de adotar) podem ter o efeito de ampliar a crise em vez de combate-la” (COELHO, Fabio Ulhoa, in Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 9ª ed., São Paulo, Saraiva, 2013, pág. 56/57).

Sobre a dimensão financeira da crise empresária, o mesmo doutrinador ensina que esse estado “revela-se quando a sociedade não tem caixa para honrar seus compromissos. É a crise de liquidez. (...) A exteriorização jurídica da crise financeira é a impontualidade”; e, finalmente, sobre o aspecto patrimonial da crise, ensina que este se traduz na insolvência, “isto é, (na) insuficiência de bens no ativo para atender à satisfação do passivo”, ou seja, “a sociedade empresária tem menos bens em seu patrimônio que o total de suas dívidas” (idem, ibidem, pág. 57).

A presença de crise econômico-financeira com aptidão para comprometer, atual e efetivamente, e não futura e hipoteticamente, a subsistência da atividade empresarial constitui o primeiro e essencial requisito de ordem material – denominado pela doutrina de requisito substancial –, que deve ser demonstrado de plano à admissão do pedido de recuperação judicial (LRJ, arts. 47 e 51, I), mas essa situação também configura pressuposto lógico elementar à própria formulação do discurso petitório da medida, já que a recuperação judicial, conforme a lei proclama sem possibilidade de interpretação divergente, tem por objetivo precípuo justamente “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor”, de modo que, como não se pode, sem ofensa à lógica e à racionalidade, promover a superação de obstáculo inexistente, também não se pode, sem prévia, fundada e convincente demonstração da situação de crise econômico-financeira empresária, sequer balbuciar o sagrado nome da recuperação judicial no átrio do Fórum, quanto mais pedir ao Estado-juiz que blinde uma empresa saudável com aquele conjunto de benesses e proteções salvíficas que a lei inscreve exclusivamente em prol do empreendedor decaído em demonstrado estado crítico periclitante.

Não há recuperação judicial preventiva de... recuperação judicial!

Não se pode confundir o alho de uma grave crise econômico-financeira que se abate sobre a empresa com a força de uma violenta tempestade invernal – e que de fato lhe tolhe os passos, causando “a retração considerável nos negócios desenvolvidos pela sociedade empresária” ao ponto de fazê-la tombar e sucumbir no lamaçal da falência se não for acudida a tempo –, com o bugalho de dificuldades momentâneas e superáveis, meras flutuações do risco próprio à atividade do agente capitalista, simples chuvas de verão cujos abalos na estrutura empresarial podem ser saneados e superados mercê de ajustes e contenções pontuais, situação, porém, que, de modo algum, justifica o barateamento da tutela pleiteada e concedida no embalo da corrente pra frente na qual muitos empreendedores espertos embarcam para tentar a sorte de uma decisão judicial que lhes confiram imerecidamente os preciosos benefícios curativos da Lei nº 11.101/2005.

Nas razões recursais, a agravante diz que “não fora apresentada, nos autos de origem, a descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito” (art. 51, II, “e”), e nem “a relação de credores não sujeita ao beneplácito” (art. 51, III); afirma que “não fora indicada a existência ou não de procedimentos arbitrais” (art. 51, IX) e nem “apresentado o importantíssimo relatório detalhado do passivo fiscal” (art. 51, X), e, muito menos “a relação de bens e direitos do ativo não circulante” (art. 51, XI).

O conjunto probatório mostra que, antes de se pronunciar sobre a admissão do pedido de recuperacional, a MMª. Juíza determinou a realização de constatação prévia do quadro financeiro e patrimonial da agravada, e, para tanto, designou a empresa Fortunato Consultoria Financeira e Empresarial LTDA - EPP para elaboração do laudo, tendo essa destacado que “os bens pertencentes aos requerentes são de suma importância a continuidade da atividade empresária, especialmente aqueles, que por determinações judiciais diversas, foram constrangidos em ações judiciais”, e concluiu que “foram comprovadas pelos documentos apresentados pelo AUTOR, temos que este, apesar de precariamente, está buscando exercer suas atividades laborais e com uma projeção favorável à RECUPERAÇÃO DA EMPRESA” (cf. Id. nº 140378600 dos autos de origem).

Portanto, somente depois da elaboração do “Laudo de Constatação Prévia”, que, a MMª Juíza deferiu o pedido recuperacional formulado pela parte agravada (cf. Id. nº 141899181), cuja conclusão, evidentemente, apoiou-se na constatação feita pelo laudo de que o quadro financeiro apresentado pela parte agravada preenchia os requisitos necessários para admissão do processamento da RJ, enquadrando-se a situação na hipótese do art. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005 (cf. Id. nº 141899181 dos autos de origem).

Constata-se, dessa forma, que o pedido formulado pelos agravados não se apresenta, a princípio, como estratégia aventureira, articulosamente arquitetada para, sob o beneplácito involuntário do Poder Judiciário, tentar obter a dilação de prazos e a modificação desleal de condições de pagamento de dívidas a vencer, tanto assim é que a análise prévia contábil da situação financeira realizada por profissional técnico competente, nomeado pela julgadora, apontou ser real a crise financeira vivenciada.

A meta precípua da recuperação judicial é justamente a recuperação da empresa decaída em situação de grave crise econômico-financeira, daí porque, inclusive para coibir a utilização abusiva e ilegal da medida salvífica por aquelas empresas que apenas experimentam dificuldades sazonais transitórias, tem-se ordenado a prévia realização de perícia destinada à possível confirmação daquela situação calamitosa, exatamente como ocorreu no caso, e, como não foram infirmados os fundamentos da decisão recorrida, tampouco da conclusão do “Laudo de Prévia Constatação”, repita-se uma vez mais, elaborado por perito nomeado pelo juízo dotado da especificidade técnica competente para análise da controversa, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Quanto a contagem dos prazos, o eg. STJ vem reiterando o entendimento de que os prazos vinculados ao processo recuperacional, ao menos em regra, devem ser contados em dias corridos, dentre eles os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (Lei 11.101/05, art. 6, §4º) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput).

No que diz respeito a contagem dos prazos em dias úteis, a reforma introduzida pela Lei nº 14.112/2020, incluiu na Lei nº 11.101/2005, que versa sobre o procedimento da Recuperação Judicial, redação específica sobre o tema, registrando o seguinte:

“Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I – todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) ”

Essa novidade legislativa tratou de resolver o imbróglio até então existente quanto à contagem de prazos dentro do processo recuperacional, que suscitava uma miríade de controvérsias, a exemplo do prazo de blindagem, que deveria ou não ser contado em dias úteis, na forma estabelecida no artigo 219 do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, a jurisprudência pátria tratou de assentar o entendimento de que a regra da contagem dos prazos processuais em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, não incidiria sobre os prazos próprios do procedimento da Recuperação Judicial, disciplinada no plano do direito material, de modo que, na recuperação judicial os prazos atinentes aos atos processuais devem continuar a ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, exceto quanto aos atos de natureza material, que deverão ser contados em dias corridos”

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024